Tribunal: TJES
Processo: 5005674-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005674-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILENE APARECIDA DA SILVA e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. PEDIDO DE PENSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por Marilene Aparecida da Silva e outros contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos de Ação de Indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão de pensão mensal provisória em favor da viúva de vítima de atropelamento por viatura da Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de pensão mensal provisória decorrente de acidente fatal envolvendo viatura policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4.
A dinâmica do acidente apresenta controvérsia substancial, havendo versões divergentes entre as partes — de um lado, alegação de imprudência do policial; de outro, narrativa de que a vítima já se encontrava caída na pista após colisão com motociclista.
5.
A aferição da responsabilidade do Estado, embora objetiva (CF/88, art. 37, § 6º), demanda apuração de possível excludente de nexo causal por fato de terceiro, o que exige dilação probatória.
6.
O caráter alimentar da pensão pleiteada enseja risco de irreversibilidade da medida (periculum in mora inverso), pois a repetição de valores pagos se mostra inviável em caso de improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A concessão de pensão provisória em ação indenizatória exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
9.
A existência de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica do acidente impede a concessão da tutela de urgência antes da devida dilação probatória.
10.
O caráter alimentar da verba pleiteada configura risco de irreversibilidade da medida, obstando sua antecipação em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300, caput e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1421052-91.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 21/03/2023; TJRS, AI 5045439-65.2025.8.21.7000, Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 27/02/2025; TJES, AI 5001815-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023; TJPR, Ag Instr 1584945-5, Relª Juíza Conv. Denise Hammerschmidt, j. 21/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005674-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MARILENE APARECIDA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARILENE APARECIDA DA SILVA E OUTROS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da Ação de Indenização nº 5011159-32.2025.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao arbitramento de pensão mensal provisória em favor da primeira agravante.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que:
1)
o nexo causal entre a conduta do agente público (atropelamento por viatura da Polícia Militar) e o óbito da vítima (esposo e pai dos agravantes) está devidamente comprovado pela certidão de óbito;
2)
existem evidências robustas da imprudência do policial condutor, incluindo vídeos que sugerem distração ao volante e tempo hábil para frenagem (1,52 segundos), além de inconsistências em seu depoimento;
3)
o perigo de dano é evidente, dada a vulnerabilidade econômica da viúva, que dependia financeiramente do falecido para sua subsistência;
4)
não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventuais valores pagos poderiam ser ressarcidos ao Estado em caso de improcedência da ação.

Decisão no evento 13279940, que indeferiu o pedido liminar recursal.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (evento 15931369), pugnou pelo desprovimento do recurso, reforçando a tese de ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o acidente foi precipitado por culpa de terceiro (motociclista que derrubou a vítima), o que romperia o nexo de causalidade. Sustenta, ainda, a impossibilidade de aferir a dinâmica do acidente e a culpa do agente estatal sem a devida dilação probatória.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (evento 13279940), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, não considero presentes os aludidos requisitos.

Os agravantes fundamentam seu pleito em filmagens que, segundo seu entendimento, demonstram a negligência do policial militar. Por outro lado, a tese do ente estadual se ampara no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos de origem no evento 66476809, que contém o depoimento de testemunha afirmando que a vítima, após ser atingida por um motociclista, "caiu já 'debaixo da viatura'", o que indicaria a impossibilidade de reação pelo condutor. É evidente, portanto, uma controvérsia fática substancial sobre a dinâmica do acidente. Saber se o intervalo entre a queda e o atropelamento era tempo suficiente para uma frenagem eficaz, se o agente público estava de fato desatento ou se o evento foi inevitável dadas as circunstâncias, são pontos que demandam uma análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), não é absoluta, admitindo-se excludentes como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No caso, a alegação de que um motociclista teria sido o causador primário da queda da vítima na via pública precisa ser devidamente apurada, pois pode, em tese, configurar a excludente de nexo causal por fato de terceiro. Sendo assim, a aferição da responsabilidade estatal depende, impreterivelmente, de dilação probatória, com a instauração do contraditório e a produção das provas necessárias à elucidação da dinâmica do acidente. Antecipar o mérito da causa, neste momento, seria temerário.

Outrossim, milita contra a pretensão dos agravantes o risco de irreversibilidade da medida, previsto no art. 300, § 3º, do CPC. A natureza alimentar da pensão torna sua repetição em caso de eventual improcedência da demanda principal extremamente difícil, configurando o chamado
periculum in mora inverso
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ANOTAÇÃO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais. O agravante pleiteia a concessão de pensão mensal no valor de R$ 2.466,00, alegando impossibilidade de continuar exercendo sua profissão de motoboy devido a lesões sofridas em acidente de trânsito. Requer, ainda, a anotação da ação no prontuário do veículo do agravado junto ao Detran, para impedir sua alienação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC para o fim de estipular pensão mensal ao autor devido à alegada incapacidade laboral; e (II) analisar a viabilidade da anotação da ação no prontuário do veículo do agravado. III.
Razões de decidir a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Os documentos apresentados não permitem extrair a responsabilidade do agravado pelo acidente, uma vez que o boletim de ocorrência apenas descreve a dinâmica do sinistro, sem indicar culpabilidade
. Os laudos médicos juntados são datados de agosto e setembro de 2024, não sendo possível aferir a atual condição do agravante e a permanência das lesões alegadas.
O pagamento antecipado da pensão representa risco de dano inverso, pois envolve a irrepetibilidade dos valores, o que inviabiliza sua restituição caso a ação principal seja julgada improcedente.
Diante da fase processual inicial, com apresentação de contestação, a anotação da ação no prontuário do veículo do agravado é medida prematura e desnecessária neste momento. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
A ausência de prova inequívoca sobre a responsabilidade pelo acidente impede a concessão de pensão mensal em sede de tutela de urgência. O perigo de dano inverso impede o deferimento de alimentos de forma antecipada quando não demonstrada a plausibilidade do direito invocado
. A anotação da ação no prontuário do veículo do agravado exige fundamento concreto e não deve ser deferida prematuramente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMS, agravo de instrumento n. 1421052-91.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson roberto castro fassa, j. 21/03/2023; TJMS, agravo de instrumento n. 1413737-51.2018.8.12.0000, Rel. Des. Marco andré nogueira hanson, j. 05/04/2019.
(TJMS; AI 1400312-10.2025.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli; DJMS 18/03/2025; Pág. 93)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Tutela de urgência. Pedido de pensionamento. Não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Indeferimento. Manutenção da decisão agravada. Nos termos do artigo 300 do código de processo civil, é necessário a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que devem ser preenchidos de forma cumulativa.
Não vislumbrada prova cabal da culpa exclusiva do réu pelo acidente, apuração que depende de dilação probatória, deve ser mantida a decisão agravada, ante a irrepetibilidade dos valores eventualmente fixados a título de pensionamento, que não poderiam ser devolvidos em caso de improcedência da ação. Demanda em fase de conhecimento e em início de tramitação. Agravado que ainda não contestou o feito e os documentos apresentados são insuficientes para o deferimento da tutela pretendida
. Ademais, são desconhecidos os rendimentos do agravado, não sendo possível arbitrar pensionamento antes de verificá-los. Necessária, assim, a instauração do contraditório, com dilação probatória. Não preenchimento dos os requisitos cumulativos do artigo 300,
caput
, do CPC. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS; AI 5045439-65.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 27/02/2025; DJERS 27/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA E RESTRIÇÃO VEÍCULO PARA ASSEGURAR FUTURA EXECUÇÃO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE QUANTO AO PEDIDO DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido/agravante, considerando que ele comprovou ser beneficiário de prestação continuada de assistência social, o que corrobora sua declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário nessa fase.
2. Não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente/agravada e mesmo o perigo de dano, requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência. 3. As simples narrativas contrapostas dos envolvidos no acidente de trânsito, perante a autoridade policial, não permitem aferir, em qualquer outro elemento, que o agravante invadiu a contramão de direção, sendo imprescindível a dilação probatória
. 4. O ajuizamento da demanda se deu após dois anos do acidente, quando, inclusive, já cessado o benefício de auxílio-doença previdenciário, após procedimento de reabilitação, o que indica a ausência de perigo da demora quanto à concessão de alimentos provisórios.
5. Em relação ao pedido de pensão provisória, também há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a irrepetibilidade dos alimentos provisórios, o que atrai a regra do artigo 300, §3º, do CPC
. 6. Recurso conhecido e provido
.

(
TJES
; AI
5001815-45.2023.8.08.0000
;
Segunda
Câmara
Cível
; Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
;
Data

11/Oct/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE ENVOLVENDO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARBITRAR PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E DOS FILHOS DO FALECIDO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
1. Ausência de provas quanto à causa do evento danoso. Necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Alegação de culpa exclusiva da vítima. 2. Caráter alimentar da pensão. Irrepetibilidade da verba em caso de revogação da medida. Óbice do §3º, do art. 300, do CPC. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.
(TJPR; Ag Instr 1584945-5; Campo Mourão; Terceira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Denise Hammerschmidt; Julg. 21/03/2017; DJPR 27/03/2017; Pág. 350)

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.